Tribunal: TJPA
Processo: 0000032-61.2016.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000032-61.2016.8.14.0201

RECORRENTE: LEONILSON SOUZA NUNES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CPB.
CUSTOS IURIS
. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. ART. 386, INCS. II, V E VII, DO CPPB. FASE PROCESSUAL INADEQUADA. ARGUMENTAÇÃO ACOLHIDA. DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO AO DIREITO BÁSICO DO RECORRENTE EM PRESTAR SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO/ IMPRONÚNCIA. FRAZILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. DESCONSIDERAÇÃO. INCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Acato a preliminar arguida pelo
custos iuris
, já que não se conhece do Recurso Penal em Sentido Estrito, na parte em que o Recorrente pede sua absolvição, na forma do art. 386, incs. II, V e VII, do CPPB, vez que se trata de fase inadequada, por cuidar-se de rito do Tribunal do Júri, cujo momento oportuno seria em Plenário de Julgamento, em sustentação oral.

2.
É cediço, consoante reiterado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que nos processos da competência do Júri Popular, o não depoimento do acusado à pronúncia, não é causa de nulidade do processo, já que este juízo é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada, para que o réu seja submetido, ou não, a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo natural da causa. Ademais, no que diz respeito à nulidade apontada pelo recorrente, cumpre registrar, de plano, que prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, vez que não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência, considerando a vigência do princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Assim sendo, REJEITO a preliminar.

3.
Não há o que se falar em absolvição, tampouco em impronúncia, quando se verifica que a materialidade restar cabalmente comprovada por meio do Laudo nº 2018.01.001178-TAN/Declaração de Óbito nº 12399322, o qual atesta como
causa mortis
da vítima Amilson Passos Rocha “
hemorragia interna, devido a feridas pérfuto-contusas, por projéteis de arma de fogo, no tórax e abdômen
”, através de ação pérfuro-contundente, havendo em relação à autoria fortes e veementes indícios, mormente pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases.

4.
N
o que tange a tentativa da defesa em desqualificar as declarações do policial, IPC João batista Conceição Alcântara, colhidas em Juízo, de igual forma, não merece abrigo, haja vista a inexistência de motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade de depoimentos prestados por servidores públicos da Polícia Civil, já que a prova testemunhal obtida por meio dos mesmos, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas afirmativas, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

5.
Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da E. 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Leonilson Souza Nunes,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Claúdio Hernandes Silva Lima, Juiz de Direito da 4ª Vara Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à

ID 12399283
, que no dia 28/09/2015, por volta das 14h, na Passagem Deuza, quadra 14, n° 14, área do riso, bairro Parque Guajará, neste distrito, os indiciados Rodolfo Nascimento Silva, vulgo "mãozinha"; Jonathan Fabricio Cardoso Correa, vulgo "de menor"; Leonilson Souza Nunes, vulgo "Léo"; e Anderson Maicon Nascimento da Silva, assassinaram com disparos de arma de fogo e golpes de terçados a vítima Amilson Passos Rocha.

Aduz que, conforme relatado pela investigação policial, anteriormente a data do ocorrido, a vítima teve um desentendimento com Rodolfo Nascimento Silva ("mãozinha"), razão pela qual o referido acusado passou a ameaçá-la. Que tal fato, fez com que Amilton fugisse para outro bairro, a fim de resguardar sua vida.

Que a vítima retornou aquela área, acreditando que a antiga briga já havia caído no esquecimento, no entanto, assim que tomou conhecimento de seu retorno, Rodolfo solicitou a ajuda dos demais indivíduos para ceifar vida da vítima.

Alega que, sendo assim, na fatídica data, Jonathan Fabricio Cardoso Correa ("de menor"), Leonilson Souza Nunes ("Léo"), Anderson Maicon Nascimento da Silva, Rodolfo Nascimento Silva ("Mãozinha") e "Boneco/Anjo", invadiram a residência onde estavam a vítima e a sua companheira e, ato contínuo, efetuaram vários disparos com armas de fogo e desferiram golpes com terçado em Amilton, que acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu ainda no local da ocorrência. Que a companheira da vítima relatou que Rodolfo e Anderson ainda a ameaçaram de morte, apontando armas em direção a sua cabeça.

Que em relação ao indivíduo que responde pela alcunha de "Boneco" ou "Anjo", tem-se que, apesar dos fortes indícios de sua participação ativa no crime, não há nos autos outra informação em relação a sua qualificação, razão pela qual se torna inviável denunciá-lo neste momento.

Por fim, assevera a peça acusatória que existem suficientes indícios de autoria, caracterizados pelos depoimentos pessoais carreados nos autos e no tocante à materialidade, por meio do óbito da vítima.

Em razões recursais
,
à ID 12399513
, pugna a defesa pela impronúncia ou absolvição do recorrente, sob a alegativa de não haver indícios, no mínimo, críveis de autoria ou participação dele no crime em julgamento; porém, caso não seja esse o entendimento, requer a anulação do ato processual, (audiência de instrução e julgamento), onde foi negado o direito básico do Sr. Leonilson, em prestar seu depoimento em juízo, esclarecendo os fatos.

Desde já, declara o interesse em sustentação oral, do referido recurso.

Em contrarrazões
,
à ID 12399522
, o RMP de primeiro grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito em epígrafe, e no mérito que seja TOTALMENTE IMPROVIDO, mantendo a decisão de primeira instância que pronunciou o réu LEONILSON SOUZA NUNES.

Em despacho, à ID 12399531
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo acolhimento da suscitada preliminar e o consequente conhecimento parcial do presente Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto em prol de Leonilson Souza Nunes. E, nessa parte, por seu DESPROVIMENTO, pugnando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

PRELIMINAR/MP

- Da incompetência absoluta

Argui o
custos iuris
, em sede preliminar, incompetência absoluta, em razão da matéria, deste E. Tribunal para apreciar, em sede de Recurso Penal em Sentido Estrito, a tese de absolvição por ausência de provas para a condenação, consoante att. 386, incs. II, V e VII, do CPPB.

Em análise dos autos, observa-se que razão assiste à preliminar arguida pela ilustre Procuradora de Justiça, já que é
bastante comum a dificuldade em saber lidar com as variadas hipóteses de absolvição presentes no processo penal e, não raro, acaba-se por solicitar a absolvição com fundamento no artigo incorreto e no momento inoportuno.

Acerca do tema, há artigo elucidativo no sito Canal Ciências Criminais da lavra da Dra. Cristiane do Nascimento Aquino,

Professora de Direito Penal e Processo Penal do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - UNIPLAN. Professora Convidada do Curso de Pós-Graduação em Direito Penal da UNEPOS - União de Estudos e Pós-Graduação de Brasília/DF, cujo teor transcrevo abaixo:

“É bastante comum a dificuldade em saber lidar com as variadas hipóteses de absolvição presentes no processo penal e, não raro, o advogado acaba por solicitar a absolvição com fundamento no artigo incorreto e no momento inoportuno.

Na prática o Magistrado, se acolhida a tese de absolvição, acaba por motivar a sua decisão no dispositivo adequado, embora não tenha sido o indicado na petição, contudo, a situação demonstra uma certo despreparo e desconhecimento técnico por parte do causídico, situação essa que, evidentemente, deve ser evitada.

No processo penal é possível que o acusado seja absolvido sumariamente da acusação com fundamento no artigo
397
, incisos
I
a
IV
do
Código de Processo Penal
; também existe a hipótese de absolvição sumária do artigo
415
incisos
I
a
IV
, na hipótese de processos de competência do Tribunal do Juri e, por fim, a do artigo
386
,
I
a
VII
do Código de Processo Penal.

Ao se observar as situações que levam à absolvição presentes nos incisos de cada dispositivo legal, artigos 386, 397 e 415, verifica-se certa paridade entre eles, a diferença está no momento em que os dispositivos devem ser utilizados dentro de uma ação penal. Para compreender, é indispensável ponderar sobre cada uma das hipóteses presentes nos artigos em comento. Vejamos
:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts.
20
,
21
,
22
,
23
,
2
6
e
§ 1º
do art.
28
, todos do
Código Penal
), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;

IV - extinta a punibilidade do agente.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Conforme se verifica, em todos os artigos existem hipóteses de absolvição que se coincidem, tais como as hipóteses de absolvição por prova da inexistência do fato (art. 386, I e 415, I); por ausência de fato típico (art. 386, III; 397, III e 415, III); absolvição pela prova de que o réu não é autor ou partícipe (386, IV e 415, II) e absolvição pelo reconhecimento de excludente de ilicitude ou de culpabilidade (art. 386, IV; 397, I e II e 415, IV).

Verifica-se, ainda, que a absolvição pela dúvida quanto à autoria e pela ausência de provas para a condenação só está presente na hipótese do artigo 386, incisos V e VII, são situações que ensejam o reconhecimento do princípio do in dúbio pro reo, que prevê o benefício da dúvida em favor do réu.

No entanto, cada um dos dispositivos de absolvição tem um momento específico para ser utilizado a depender, também, do procedimento de apuração do crime, como na hipótese do Tribunal do Júri. A absolvição sumária, como o próprio nome evidencia, representa uma possibilidade de julgamento antecipado da lide, ou seja, antes de necessariamente transcorrer todas as fases da ação penal.

Assim, o pedido de absolvição com fundamento no artigo
397
do
Código de Processo Penal
somente é cabível no início da ação penal, ou seja, no momento da Resposta a Acusação a que alude o artigo
396-A
do
CPP
.

Contudo, de forma excepcional, o pedido de absolvição sumária com fundamento no artigo
415
do
CPP
deve ser feito nas Alegações Finais quando se tratar dos crimes que seguem o rito do Tribunal do Júri (
406
a
497
do
CPP
). Isso porque no rito especial do Júri existem duas hipóteses de absolvição sumária, uma com fundamento no artigo
397
e outra fundada no artigo
415
do
CPP
.

Isso se dá porque o rito do Tribunal do Júri tem uma estrutura bifásica ou escalonada dividida em Judicium Accusationis e Judicium Causae; a primeira fase segue o rito ordinário e trata da coleta de provas realizada perante o juiz togado a fim de que, ao final, este se posicione dentro de uma das hipóteses cabíveis na sentença que finaliza a primeira fase, são elas: pronúncia (art. 413); impronúncia (art.
414

CPP
); absolvição sumária (art. 415) e desclassificação (art. 419).

Assim, considerando a existência de um procedimento composto por duas fases, no rito do Júri, o pedido de absolvição sumária no momento da Resposta a Acusação, deve estar fundado no artigo
397
do
CPP
, contudo, ao término da primeira fase, ou seja, no momento dos Memoriais, o pedido de absolvição sumária deve ter por fundamento o artigo
415
, isso porque o procedimento não termina com a sentença proferida pelo magistrado ao término da primeira fase, portanto, a absolvição, embora feita ao final do procedimento, é sumária, ou seja, antecipada.

À vista do exposto, resta concluir que o pedido de absolvição com fundamento no artigo 386 e incisos, somente é possível no final do processo e nunca na Resposta a Acusação, uma vez que para as hipóteses do artigo 386 é necessário que haja dilação probatória, ou seja, prazo adequado para produção de provas, o que não se faz possível no início da ação penal.

O mesmo ocorre no rito do
Tribunal do Júri
que, ao final de todo o procedimento, ou seja, no Plenário de Julgamento, em sustentação oral, o pedido de absolvição deve ter por respaldo as hipóteses do artigo
386
do
CPP
.

Assim sendo, ACATO a preliminar arguida pelo
custos iuris
para não conhecer o presente Recurso, nesta parte, ou seja, para apreciar a tese de absolvição por ausência de provas, na forma do art. 386, incs. II, V e VII, do CPPB.

PRELIMINAR/DEFESA

- Da nulidade de ato processual

Com efeito, inobstante a defesa do Recorrente não tenha tratado nas razões recursais, como preliminar, seu pedido
de anulação do ato processual, (audiência de instrução e julgamento), onde foi negado o direito básico do Sr. Leonilson em prestar seu depoimento, em juízo, esclarecendo os fatos, assim o farei.

No caso sob exame, o paciente foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado e assistido, durante toda a instrução criminal, por Advogado constituído, em estrita observância aos princípios do devido processo legal e contraditório.

É cediço, consoante reiterado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que nos processos da competência do Júri Popular, o não depoimento do acusado à pronúncia, não é causa de nulidade do processo, já que este juízo é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada, para que o réu seja submetido, ou não, a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

Ademais, no que diz respeito à nulidade apontada pelo recorrente, cumpre registrar, de plano, que prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, vez que não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência, considerando a vigência do princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal

Assim sendo, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

- Da absolvição/impronúncia

Por fim, insurge-se o Recorrente contra a decisão de pronúncia, pugnando pela sua absolvição, ante manifesta inocência, bem como pela ausência de provas,

nos termos do art. 386, incs. II, V e VI, do CPPB ou, ainda, caso assim não seja entendido, pela sua impronúncia, haja vista a total falta de condições mínimas a sustentar a inicial acusatória.

Neste item, ressalta-se, desde logo, que os pleitos supra não encontram amparo nas provas coligidas aos autos.

Destarte, observa-se que o entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sobre os limites da sentença de pronúncia é de que tal ato deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação.

Dessa forma, a possibilidade de absolvição/impronúncia é limitada, sendo admitida, apenas, quando a prova for inequívoca, segura, incontestável e convincente no sentido de apontar para a pretensão recursal.

Assim, é dentro dessa visão que se passa a analisar a improcedência do recurso, analisando o pedido trazido no bojo do item em comento.

Com efeito, resta evidente que a r. sentença, ora atacada, não é merecedora de qualquer reparo. A materialidade restou cabalmente comprovada por meio do Laudo nº 2018.01.001178-TAN/Declaração de Óbito nº 12399322,
à ID 12399322
, o qual atesta como
causa mortis
da vítima Amilson Passos Rocha “
hemorragia interna, devido a feridas pérfuto-contusas, por projéteis de arma de fogo, no tórax e abdômen
”, através de ação pérfuro-contundente, havendo em relação à autoria fortes e veementes indícios, mormente pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases.

Tudo a consubstanciar quadro suficiente para a pronúncia, nos exatos termos do art. 413 do CPPB. É o que basta para o decreto condenatório da pronúncia, uma vez que, repita-se essa fase processual nada mais é do que juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido:

“Havendo nos autos prova demonstrando a existência do crime e, por outro lado, suficientes indícios de que o acusado seja o seu autor, deve o mesmo ser pronunciado, não exigindo-se prova incontroversa da existência do crime. Havendo dúvida, deve o réu ser pronunciado.” (TJRJ – RT 728/630).

Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor” (STF – RT 553/423).

De outra banda, no que tange a tentativa da defesa em desqualificar as declarações do policial, IPC João batista Conceição Alcântara, colhidas em Juízo, de igual forma, não merece abrigo, haja vista a inexistência de motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade de depoimentos prestados por servidores públicos da Polícia Civil, já que a prova testemunhal obtida por meio dos mesmos, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas afirmativas, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

Nessa senda, não pode e não deve o Magistrado, ao proferir sentença de pronúncia, fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe limitar-se única e tão-somente a apontar os indícios e as provas do crime e sua autoria, deixando aos jurados o exame aprofundado da matéria. Não tocando ele o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, a incursão sobre o mérito da causa importa indébita invasão da competência que a Carta Magna reservou ao julgador leigo.

Ademais, como é cediço, a fase da pronúncia configura-se em juízo de suspeita e não de certeza, vigorando em referida oportunidade o brocardo
in dubio pro societate.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço, em parte, do recurso e nesta nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023